Tribunal: TJSP
Processo: 0014222-89.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO AO SENTENCIADO – PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.